Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO ADESIVA E CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALUGUÉIS E ENCARGOS DECORRENTES DA LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015. DANOS MORAIS INEXISTENTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. MULTA E MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA (CLÁUSULA PENAL). CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
1. Cabe ao Autor na petição inicial juntar os documentos necessários a amparar o seu pedido e ao Réu, na contestação, os que atestam a tese jurídica que defende.
2. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia.
3. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.
4. O laudo de vistoria de entrada do imóvel é imprescindível para fins de especificar o estado em que o imóvel foi entregue a locatária.
5. O ônus da demonstração do estado anterior do imóvel é da Ré/locatária, assim como da existência das avarias as quais efetuou o conserto, e tal comprovação só se adquire através do laudo de vistoria de entrada do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu.
6. O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto de algumas circunstâncias não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, banalizar-se e vulgarizar-se esse instrumento reparatório e pedagógico-punitivo.
7. Assim, não se mostra viável a indenização por danos morais, mormente porque não se levanta a existência de lesão a nenhuma das faces dos direitos da personalidade da Ré, não se verificando nenhuma conduta vexatória, humilhante ou depreciativa.
8. Não há necessidade de liquidação de sentença, pois o quantum debeatur poderá ser apurado através de simples cálculo aritmético no cumprimento de sentença.
9. Recaindo os encargos moratórios sobre a obrigação, é indevida a incidência de multa compensatória (cláusula penal) pela rescisão do contrato, ocorrida exclusivamente em razão do inadimplemento dos locativos, sob pena de bis in idem.
10. Ademais, inviável a incidência de multa por descumprimento de prazo original estipulado no contrato, pois a relação contratual se encontra, por força de lei, prorrogada por tempo indeterminado.
11. Deu-se parcial provimento ao recurso da Ré. Negou-se provimento ao recurso dos Autores.